Tribunal: TJDFT
Processo: 0733563-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. AFASTADA. RESPONSABILIDADE DO AVALISTA. SOLIDÁRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Mantida a gratuidade de justiça concedida ao agravante, diante da ausência de elementos que infirmem a presunção de hipossuficiência.
2. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, na qual se alegava prescrição intercorrente e nulidade da citação por edital.
3. A prescrição intercorrente não se configura, uma vez que houve efetiva constrição patrimonial por meio de penhora no rosto dos autos, o que interrompe o prazo prescricional. Precedente.
4. A citação por edital é válida quando demonstradas tentativas infrutíferas de localização do devedor, inclusive com diligências em endereço informado e consultas aos sistemas disponíveis, atendendo ao princípio da razoabilidade.
5. O avalista responde solidariamente pela obrigação, podendo ser diretamente cobrado, nos termos do art. 899 do Código Civil. Precedente.
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno julgado prejudicado.